Tribunal: TJSP
Processo: 1005617-07.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré, franqueada. Não acolhimento. Argumentação inconvincente. Comprovada a contratação verbal da franquia. A despeito da previsão legal de necessidade de contratação por escrito, no caso concreto, a alegação de nulidade, pela franqueada, colide com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré, franqueada. Não acolhimento. Argumentação inconvincente. Comprovada a contratação verbal da franquia. A despeito da previsão legal de necessidade de contratação por escrito, no caso concreto, a alegação de nulidade, pela franqueada, colide com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), corolário da boa-fé objetiva. Apelante que se comportou como franqueada por anos. Precedente do C. STJ, reconhecendo a inviabilidade de, em casos da espécie, acolher-se tese de um dos contratantes de nulidade de contrato de franquia, por vício de forma (ausência de instrumento escrito). Circular de Oferta de Franquia entregue à apelada, com específica informação de que vedada a concorrência (cláusula de barreira), por 24 meses. Correta a sentença, portanto, ao reconhecer a validade da vedação, pois ausentes, nas tratativas entre as partes, qualquer insurgência a respeito. Sentença mantida. Recurso desprovido.